Tribunal: TJPA
Processo: 0805869-86.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805869-86.2021.8.14.0040

APELANTE: EDEILDE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PARTICULAR. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA. PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DA AUTORA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a necessidade de sua produção, neste caso, entendo que a prova requerida pela apelante se mostra ponto fundamental para resolução da lide, qual seja, averiguar o grau de incapacidade da autora, para definir seu direito ao prêmio, conforme consta da apólice do seguro contratado.

2.

O Superior Tribunal de Justiça julga reconhecendo o cerceamento de defesa, quando negada a produção de prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, com acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805869-86.2021.8.14.0040 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
EDEILDE DA SILVA OLIVEIRA

APELADA:
IU SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pela
EDEILDE DA SILVA OLIVEIRA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou improcedente
o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em horários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tornando, entretanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, tendo como ora apelada
IU SEGUROS S.A
.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando
ter sofrido acidente de trânsito
em 02.11.2020, que lhe acarretou fratura de clavícula direita, tendo sido realizado tratamento conservador, permanecendo com deformidade local, hipotrofia em MSD, impotência funcional (dificuldade nos movimentos de flexão, extensão, rotação interna e rotação externa, abdução e adução), déficit de força (dificuldade para impor carga no MSD), apresentando perda funcional de 25% em MSD – membro superior direito.

Por ser segurado da Requerida, pleiteou a indenização na via administrativa, mas recebeu o valor de R$ 5.062,87 (Cinco mil, sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Com base nesses fatos e nos fundamentos detalhados na inicial, pediu a condenação da Promovida ao pagamento do valor integral previsto na apólice, abatendo-se o valor recebido administrativamente.

Citada, a Recorrida contestou a ação, defendendo que a diferença entre o conceito de invalidez do INSS e o do seguro privado, sendo que no caso em tela o recorrente não estaria totalmente inválido, sendo devidamente indenizado na espera administrativa no importe de invalidez apurado, de forma que seria indevida a complementação de indenização pleiteada

Em seguida, foi proferida sentença, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID
6708015
), alegando de forma preliminar, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que
desde a propositura da ação, a autora teria pleiteado

a realização de perícia médica, para que então fosse obtido o grau de invalidez devido ao acidente, pedido este reiterado quando apresentada manifestação ao cumprimento de sentença e ainda tais documentos juntados pela requerida sido impugnados quando da apresentação de impugnação à contestação, no entanto foi proferido sentença somente com base nos documentos apresentados pela recorrida, o que levaria a anulação da sentença.

No mérito, sustenta que no momento da contratação do seguro, não fora explicado claramente ao recorrente, as cláusulas contratuais inseridas no documento de adesão, salientando que sequer recebeu quaisquer documentos, apenas recebendo sua apólice após o pagamento administrativo, contendo somente os valores em caso de Invalidez por Acidente.

Afirma que os consumidores são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que se encontra em desvantagem em relação ao fornecedor de produtos e serviços, cabendo a este o correto fornecimento das informações acerca dos mais diversos elementos constantes da relação de consumo, o que no caso em tela não fora respeitado.

Alega também, que a seguradora apelada descumpre o art. 54, §4º do CDC, por não dar ciência inequívoca das limitações do seguro contratado, especialmente sobre a graduação da indenização em decorrência da invalidez, não tendo a recorrida comprovado que o autor, ora recorrente, possuía ciência das cláusulas contidas no contrato de seguro firmado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente, nos termos contidos na inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 6708020).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa

A apelante suscita
que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que
desde a propositura da ação, teria pleiteado

a realização de perícia médica, para que então fosse obtido o grau de invalidez devido ao acidente, pedido este reiterado quando apresentada manifestação ao cumprimento de sentença e ainda tais documentos juntados pela requerida sido impugnados quando da apresentação de impugnação à contestação, no entanto foi proferido sentença somente com base nos documentos apresentados pela recorrida, o que levaria a anulação da sentença.

Sobreveio sentença na qual o magistrado, consigna que o presente caso não necessitava de perícia, se utilizando dos seguintes argumentos:

“(...)
Indefiro o pedido de prova pericial, porque desnecessária. A questão a ser resolvida é unicamente de direito, pois os documentos médicos acostados à inicial são suficientes à resolução da demanda.

Ademais, como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia (...)
”

Destarte, embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a necessidade de sua produção, neste caso, entendo que a prova requerida pela apelante se mostra ponto fundamental para resolução da lide, qual seja, averiguar o grau de incapacidade da autora, para definir seu direito ao prêmio, conforme consta da apólice do seguro contratado.

Na espécie
, é necessária a realização de perícia médica direcionada a atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada com a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico
[1]
reconhecendo o cerceamento de defesa, quando negada a produção de prova pericial

para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta 2° Turma de Direito Privado
[2]
. Consequentemente, entendo estar configurado o cerceamento de defesa.

3. Parte dispositiva:

Pelo exposto
, conheço do recurso, dando provimento, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a produção da prova requerida e novo julgamento

do feito

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ POR ACIDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez afirmada pelo segurado, é necessária a prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora, não gerando presunção absoluta da incapacidade a perícia realizada por ente público
.

2.
"Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica"
(EREsp n.1.508.190/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2017, DJe 20/11/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1291716/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1728629/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
.

1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu do recurso especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes.

2.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.

3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional.

4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez.

5. Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica.

6. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

[2]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE SEGURO COM A REQUERIDA, E COM O PASSAR DOS ANOS, TEVE UMA PERNA AMPUTADA EM DECORRÊNCIA DO DIABETES, VINDO A SER APOSENTADO POR INVALIDEZ. SEGURADORA QUE SE RECUSOU A PAGAR O PRÊMIO DO SEGURO ADMINISTRATIVAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE. REQUER O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO, ALÉM DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE, POR NÃO VISLUMBRAR A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONDENAR A REQUERIDA ICATU SEGUROS A PAGAR AO AUTOR QUANTIA DE R$ 10.713,78 (DEZ MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PRÊMIO DO SEGURO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO QUE SUSTENTA: I) PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL, REQUERIDA PELA APELANTE, E IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR. 2) MÉRITO: INVALIDEZ DO AUTOR QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DA APÓLICE. PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I) PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: “ Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez afirmada pelo segurado, é necessária a prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora, não gerando presunção absoluta da incapacidade a perícia realizada por ente público. “ II) A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. III) ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA ANULAR A SENTENÇA DE PISO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA A PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA, COM CONSEQUENTE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. (TJ-PA - APL: 00066221720178140008 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019). Grifei.

Belém, 20/06/2023